Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-06.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001884-06.2016.8.14.0045

APELANTE: WANDERSON SEBASTIAO MOREIRA DE SOUSA, JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II e DO CPB. REQUERIDA A DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231, DO STJ QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2.
Não há que se falar em pleito de detração pena de 08 (oito) meses para cada apelante, eis que não conferem alteração para o regime inicial de cumprimento de pena.

3.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERSON SEBASTIAO MOREIRA DE SOUSA

E JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara penal de REDENÇÃO/PA, que condenou os apelantes a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, ambos pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, §2°, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
,
ao ID 5560287, que no dia 03/02/2016, em local e horário não definidos, os denunciados agindo em comunhão de esforços, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta HONDA/BIZ, cor branca, Placa OTY-6965, pertencente a vítima Joselha Tibúrcio Pinheiro.

Conforme apurado, a vítima estava transitando em sua motocicleta juntamente com seu namorado Jonas Silva Nonato, quando foram abordados pelos denunciados, os quais anunciaram o assalto. Neste momento, a vítima Jonas tentou fugir, mas perdera a direção da motocicleta, e caíram.

Ato contínuo, as vítimas foram rendidas pelos assaltantes que simulavam estar armados, tendo em vista que permanecia com a mão por baixo da blusa. Em seguida, empreenderam fuga, levando a motocicleta da vítima.

A polícia fora comunicada, onde diligenciaram para localizar os meliantes, sendo que os encontraram na Rua C-10, no setor Átilas Douglas, mediante denúncia anônima, eles foram encontrados motocicleta YAMAHA/FACTOR, de cor azul, placa JVN-1998, a qual era usada para a prática de roubos nesta cidade.

Consta que, diante das informações e do que havia sido encontrado, os policiais conduziram os denunciados para delegacia, e neste ínterim, o denunciado WANDERSON confessou que havia subtraído uma motocicleta HONDA/EZ, cor branca, Placa OTY-6965 juntamente com seu primo, o denunciado JHONATAN, no dia 04.02.2016, bem como informou que levou a tal motocicleta para uma chácara localizada a 40 km da cidade de Floresta do Araguaia, onde a vendeu para o Sr. Lucivan Aleluia pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os policiais diligenciaram para a aludida chácara, juntamente com o denunciado, ocasião em que encontraram a motocicleta da vítima Joselha Tibúrcio Pinheiro, além de mais duas motocicletas suspeitas, duas armas de fogo e 09 (nove) munições, conforme auto de apresentação e apreensão as fls. 23.

A vítima Jonas Silva Nonato reconheceu o denunciado Wanderson como sendo um dos assaltantes que mediante grave ameaça lhe subtraiu a motocicleta.

Em
Razões Recursais,
ao ID

5560305 e 5560306, a defesa dos apelantes, pelo mesmo causídico sustenta a mesma tese, pugnando pela reforma da segunda fase da dosimetria, para que sejam aplicadas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, reduzindo as penas intermediárias; bem como, que o Magistrado monocrático erroneamente deixou de aplicar o instituto da detração, o que implicaria na redução das reprimendas definitivas e, consequentemente, modificaria os regimes iniciais de cumprimento das penas, que passariam a ser o aberto, cabendo-lhes ainda as substituições das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Em
contrarrazões,
ao ID 5560309, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido e improvido
os recursos de apelação interpostos, haja vista que as penas-base já se encontravam no mínimo legal, sendo assim, o cálculo elaborado é justo, não se admitindo, por consequência, o cumprimento das penas em regime menos gravoso.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
,
ao ID 6246700, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Os apelantes, em pedido comum a ambos, almejam que
sejam aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, devidamente reconhecidas pelo Juiz sentenciante, para reduzir a sua pena-base
, apenas afirmando que o Juiz não deve possuir qualquer interesse no processo, sem que tenha justificado qualquer outro motivo para justificar a atenuação da pena
aquém
do legal.

Requer, por fim, que depois de procedida a correção da reprimenda,
seja realizada a devida detração do período que os acusados ficaram presos com modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, a fim de se fixe o
regime aberto
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a menoridade relativa e a confissão são circunstâncias que sempre atenuam a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso, donde se vê que o réu
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
possuía 18 (dezoito) anos a quando do cometimento do delito, vide cópia de sua carteira de identidade às fls. 33 dos autos, enquanto que o réu
WANDERSON SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUSA
possuía 20 (vinte) anos a quando do cometimento do delito, vide cópia de sua carteira de identidade às fls. 34 dos autos.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de fls. 184/187, verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente reconheceu e não utilizou as anteditas atenuantes por ocasião da fixação da pena dos réus. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a defesa pretenda a redução das penas não há que se falar em provimento, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o
STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4
, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Omissis
.

2.
Omissis
.

3. Inexistindo dúvida razoável a respeito da sanidade mental da Agravante, não há nulidade no indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental formulado apenas nas razões da apelação.

4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n.º 231 desta Corte).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 534.724/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

"PENAL. [...]. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. [...]. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
O posicionamento perfilhado pela r. sentença condenatório (fl. 23), mantido pelo v. acórdão impugnado, está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, conforme o teor da Súmula 231/STJ, in litteris: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.'
[...] Habeas corpus não conhecido." (HC 489.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019; sem grifos no original.)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Da mesma forma é pacificado o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – FIXAÇÃO DO PATAMAR MAXIMO A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A pena base foi fixada no mínimo legal, motivo pelo qual a pena não pode ficar aquém do mínimo (sumula 231 STJ). Precedentes
. 2. De igual modo, consoante art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza dos entorpecentes pode servir de fundamentação para fixação do patamar, na causa de diminuição de pena, na 3ª fase de dosimetria. Mantida a pena fixada na sentença condenatória, não há que se falar em substituição por restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6879789, 6879789, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita no regime inicial de cumprimento da pena dos Apelantes, eis que estabelecido em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, tampouco no restante da r. sentença
a quo
, eis que proferida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Restando prejudicado, o pleito de detração pena de 08 (oito) meses para cada apelante, eis que não conferem alteração para o regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021